Tribunal: TJES
Processo: 0014964-93.2012.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014964-93.2012.8.08.0061

APELANTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARAES

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO DALL ORTO MARQUES - ES8288-A, FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE - ES18994, GUSTAVO VARELLA CABRAL - ES5879, RAFAEL FEITOSA DA MATA - ES19772

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO. MÉRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. EXCESSO DE VELOCIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM AJUSTE DE PENA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 303, ambos da Lei nº 9.503/1997, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 03 anos de detenção. Segundo a denúncia, o apelante conduzia veículo acima da velocidade permitida para a via (40 km/h), colidindo com motocicleta e causando lesões graves em uma vítima e o óbito de outra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal culposa; (ii) estabelecer se as irregularidades da conduta da vítima e do estado da motocicleta configuram culpa exclusiva, apta a afastar a responsabilidade penal do réu pelo homicídio culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a prescrição da pretensão punitiva intercorrente quanto ao crime do art. 303, do CTB, pois decorreu prazo superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do inciso V, do art. 109, e inciso IV, do art. 107, ambos do Código Penal.

A prova pericial, ainda que indireta, possui validade técnica e demonstra que o veículo trafegava entre 60 km/h e 80 km/h, excedendo o limite regulamentar de 40 km/h fixado para o trecho urbano.

O excesso de velocidade caracteriza imprudência por inobservância do dever de cuidado objetivo, reduzindo a capacidade de reação e o domínio do veículo pelo condutor diante de eventuais obstáculos ou manobras de terceiros.

A percepção testemunhal de “alta velocidade” constitui dado objetivo da experiência comum e harmoniza-se com a gravidade dos danos e o resultado morte.

Inexiste compensação de culpas no Direito Penal brasileiro, de modo que a conduta irregular da vítima (ausência de CNH, falta de capacete e veículo em mau estado) não exclui a responsabilidade do agente que atua com imprudência.

A morte da vítima guarda nexo de causalidade direto com a conduta do réu, não sendo a ausência de capacete causa interruptiva do nexo, mas desdobramento do impacto violento causado pela velocidade incompatível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com ajuste de pena de ofício.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos crimes em concurso formal impõe o redimensionamento da pena remanescente.

O excesso de velocidade em via urbana com limite sinalizado caracteriza quebra do dever de cuidado objetivo e fundamenta a condenação por homicídio culposo no trânsito.

Irregularidades administrativas ou infrações de trânsito cometidas pela vítima não excluem a tipicidade da conduta do agente que atua culposamente, ante a inadmissibilidade de compensação de culpas na esfera penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28, 29, § 2º, 302 e 303; CP, arts. 18, II, 70, 107, IV e 109, V; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 702.667/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC 808.996/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014964-93.2012.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO. MÉRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. EXCESSO DE VELOCIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM AJUSTE DE PENA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 303, ambos da Lei nº 9.503/1997, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 03 anos de detenção. Segundo a denúncia, o apelante conduzia veículo acima da velocidade permitida para a via (40 km/h), colidindo com motocicleta e causando lesões graves em uma vítima e o óbito de outra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal culposa; (ii) estabelecer se as irregularidades da conduta da vítima e do estado da motocicleta configuram culpa exclusiva, apta a afastar a responsabilidade penal do réu pelo homicídio culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a prescrição da pretensão punitiva intercorrente quanto ao crime do art. 303, do CTB, pois decorreu prazo superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do inciso V, do art. 109, e inciso IV, do art. 107, ambos do Código Penal.

A prova pericial, ainda que indireta, possui validade técnica e demonstra que o veículo trafegava entre 60 km/h e 80 km/h, excedendo o limite regulamentar de 40 km/h fixado para o trecho urbano.

O excesso de velocidade caracteriza imprudência por inobservância do dever de cuidado objetivo, reduzindo a capacidade de reação e o domínio do veículo pelo condutor diante de eventuais obstáculos ou manobras de terceiros.

A percepção testemunhal de “alta velocidade” constitui dado objetivo da experiência comum e harmoniza-se com a gravidade dos danos e o resultado morte.

Inexiste compensação de culpas no Direito Penal brasileiro, de modo que a conduta irregular da vítima (ausência de CNH, falta de capacete e veículo em mau estado) não exclui a responsabilidade do agente que atua com imprudência.

A morte da vítima guarda nexo de causalidade direto com a conduta do réu, não sendo a ausência de capacete causa interruptiva do nexo, mas desdobramento do impacto violento causado pela velocidade incompatível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com ajuste de pena de ofício.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos crimes em concurso formal impõe o redimensionamento da pena remanescente.

O excesso de velocidade em via urbana com limite sinalizado caracteriza quebra do dever de cuidado objetivo e fundamenta a condenação por homicídio culposo no trânsito.

Irregularidades administrativas ou infrações de trânsito cometidas pela vítima não excluem a tipicidade da conduta do agente que atua culposamente, ante a inadmissibilidade de compensação de culpas na esfera penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28, 29, § 2º, 302 e 303; CP, arts. 18, II, 70, 107, IV e 109, V; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 702.667/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC 808.996/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/05/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, ajustando, contudo, a reprimenda definitiva, em razão da declaração de prescrição quanto ao crime previsto no art. 303, do CTB, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014964-93.2012.8.08.0061

DATA DA SESSÃO: 28/01/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (ID 14313354, Vol. 04, pp. 402/418), proferida pelo Juízo Vara Única de Vargem Alta/ES, por meio da qual o apelante,
HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES
, fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do ar. 70, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, e proibição de obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano.

Em suas razões recursais (ID 14815916), a Defesa postula a absolvição, em razão da culpa exclusiva da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID 15912667), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer acostado no ID 16105450, opinou seja declarada a prescrição em relação ao crime do art. 303, da Lei nº 9.503/97, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 107, inciso IV, do Código Penal. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO DALL’ORTO MARQUES:-

Inicialmente, cumprimentar a Vossa Excelência, Desembargador Walace, Presidente desta Egrégia Câmara; cumprimentar também os Eminentes Desembargadores, doutor Marcos, doutor Rogério, doutor Helimar; Excelentíssimo sr. representante do Ministério Público; meus colegas aqui presentes; serventuários.

Senhores, eu vou me permitir e pedir licença a Vossas Excelências para separar a minha manifestação na Tribuna nesta tarde em dois momentos, doutor Marcos. No primeiro momento, vou me ater a uma questão de procedimento adotado no curso do processo. E aí, no segundo momento, as razões decorrentes desses procedimentos a justificar a reforma do decreto condenatório.

Esse processo, estivemos ontem conversando com os integrantes deste julgamento, na distribuição de memoriais... este processo foi marcado por uma sucessão, e eu digo sem receio de fazê-lo, porque, disse isso nos autos, uma sucessão de confusões processuais, desinteligências processuais, que delas decorreram ilegalidades e nulidades processuais.

Bom, eu vou primeiro me ater a uma questão referente às provas produzidas no processo.

Para além de questões meramente formais e que foram absolutamente olvidadas por ocasião da prolação da sentença aqui recorrida, existiram, de fato, graves questões de natureza procedimental que foram objeto de impugnação específica por ocasião de alegações finais, de manifestações de natureza interlocutória e, por fim, da apelação em julgamento nesta tarde.

Eu vou tratar do assunto mais crítico, porque um assunto que é menos crítico, Desembargador Rogério, são as questões que foram ressaltadas, mas que são questões lateris, como a questão da natureza do veículo utilizado pela vítima, e outras questões que, no nosso sentir, Desembargador Marcos, influenciariam no resultado do evento tratado no processo, do falecimento da vítima.

Mas uma questão é que nesse processo não foi, e eu gostaria de grifar de forma bastante contundente a Vossa Excelência, não foi produzida prova técnica oficial.

Só que, apesar disso, e aí o relatório... aí eu peço a paciência de Vossa Excelência, porque eu não desejo ser enfadonho, Desembargador Helimar, sobretudo a Vossa Excelência, que é relator do processo, debruçou-se, como sempre o faz, a respeito do caderno processual, mas a narrativa do relatório dessa sentença revela a confusão e dela a nulidade.

Observe Vossa Excelência que na página 3 da sentença fala assim, diz assim: laudo pericial produzido pelo perito Ricardo Molina, seguido de fotos, juntado pela defesa às folhas 100/143. 100/143.

Veja, Vossa Excelência. 43 páginas de laudo.

A seguir, às folhas 144, requerimento do MP, do Ministério Público, para que existisse de análise do laudo pela Polícia Técnico-Científica.

Veja Vossa Excelência.

Até agora não existe um laudo oficial, não existe um perito nomeado nos autos, não existiu um requerimento por parte da acusação de produção de uma prova.

Existiu um pedido de que a prova apresentada pelo réu fosse objeto de análise pela Polícia Técnico-Científica.

Bom, impugnação a esse pedido, o pedido foi acolhido e isso foi encaminhado, esse laudo foi encaminhado.

Ocorre que, quando esse pedido foi analisado, ele foi analisado pelo, aí está aqui nas folhas 617 e 620, depois, 688, 731, só que ele... e por que essas diferenças de folhas Eminentes Desembargadores? Porque primeiro ele foi juntado num malote, depois ele foi juntado em uma via física, foi mandado pela Polícia Civil, ele consta três ou quatro vezes desses autos.

Então o que se percebeu? Percebeu-se que neste processo o laudo foi de início enviado apenas o corpo, sem os anexos. Mais adiante, percebeu-se o quê? Que a partir do momento em que ele foi tratado como um laudo “oficial”, foi dito, já às folhas 4 do relatório, primeira parte do laudo pericial, na verdade não é a primeira parte, é o laudo pericial, e não é um laudo pericial, porque na verdade é uma manifestação da Polícia Civil acerca do laudo pericial da defesa.

Está escrito assim: parecer técnico sobre local de acidente de tráfego realizado pelo perito Temístocles Macedo Neto, da Superintendência de Polícia Técnico-Científica..

O perito Temístocles é especialista em incêndio. Ele não é engenheiro, especialista em tráfego ou engenharia civil ou nada que o valha. Ele é especialista em incêndio. Eu sei porque já funcionou em outros processos do meu escritório, e já prestou esclarecimentos em outros processos. Então ele sequer é especialista no assunto.

E, aí, também tem uma inverdade aqui. Não existiu um parecer técnico sobre o local do acidente de trabalho. Ele nunca foi lá. E ele diz que nunca foi lá, porque, na resposta deles, na resposta da Polícia Civil, disse que aquilo ali, aquela missiva, aquele documento, que não é um laudo. Porque pra laudo, todos sabemos, precisa ir ao local, precisa fazer medições, precisa tirar fotos. Nada disso foi feito.

O que fez o perito Temístocles? O perito disse: recebi o laudo para que a cerca dele me manifeste.

E aí, como não poderia ser diferente, porque eu pedi para o Dr. Ricardo Molina é um perito nacionalmente conhecido, ele fez três ou quatro ou cinco páginas de elogios ao laudo. E depois, sem explicar as razões de fazê-lo, apenas disse o seguinte, só que eu discordo da conclusão. Por quê? Porque eu entendo que, em vez de 55 km por hora, que foi a velocidade considerada pelo perito Ricardo Molina no seu laudo, eu estimo entre 60 e 80 km por hora.

Desculpe, senhores. Isso é uma afirmação, data vênia, sob encomenda. Por que existia uma alegação nos autos, alegação que foi sofrer uma mutação, Desembargador Marcos.

De início, dizia-se que o veículo do acusado, aqui apelante, estava em altíssima velocidade.

Depois, foi-se baixando essa velocidade. Baixando, baixando, baixando. No final, ele já estava em 60 km por hora. Mas por quê? Porque supostamente existia uma placa que não existe, de que esta seria uma via de velocidade de 40 km por hora. É uma estrada. É uma ES. Presume-se, na existência de placa, porque não há placa, que a velocidade varia na faixa de 80 km por hora. Mas ainda que assim não fosse, estava a estimar de 55 km por hora.

Então... e aí, a partir deste momento, Desembargador Helimar, Desembargador Rogério, Desembargador Marcos, a partir deste momento, esse documento, essa missiva, esse arrazoado, essa resposta despretensiosa e sem qualquer elemento técnico, e sem qualquer vistoria, e sem qualquer exame do local do acidente, é tratado pela sentença como “laudo oficial, laudo pericial, perito oficial”.

Ele, esse técnico, esse subscritor, jamais foi compromissado, jamais foi objeto de quesitação, não se admitiu sequer que ele respondesse esclarecimentos à defesa. Está claro aqui. Folha 750 dos autos, parte final da página 4 do relatório, parte inicial da página 5. Manifestação do Mistério Público Folha 758 e 759, acerca do pedido da defesa, que esse perito, que esse perito da Polícia Civil explicasse como ele chegou a essa conclusão.

Indeferido o pedido da defesa.

Vejam Vossas Excelências. Eu tenho um laudo que eu produzo dizendo não existe outro laudo nos autos e esse laudo só serve para uma coisa: para que o Ministério Público requeira que a sua assessoria técnica prepare um arrazoado, mal acabado, sem vistoria técnica, descumprindo mínimas normas de vistoria, e esse fundamento sirva para condenar o réu. Só que é pior do que isso.

Ao longo da sentença, vai se falando é o seguinte, que o laudo pericial juntado pela Polícia Civil, olha bem, página 9, agora já nas razões de decidir, Desembargador Marcos, Desembargador Helimar.

Primeiro, segundo, terceiro parágrafo.

Verifico que na via era permitido até 40 km por hora. E no laudo pericial... que laudo pericial? Não há. Prossigo. Parágrafo subsequente. Laudo pericial juntado pela polícia civil. Não é um laudo. Com base no laudo emitido pelo réu. Aqui está confessado. Só que é pior do que isso. Veja bem.

No mesmo parágrafo. Olha que idiossincrasia, que incoerência. O laudo pericial juntado pela polícia civil, com base no laudo do réu, não pode ser considerado como prova pericial. Ok. Somente como parecer auxiliar. Não merece prosperar, uma vez que o laudo...essa é a minha alegação. A minha alegação como defesa é que o laudo da Polícia Civil não pode ser considerado um laudo oficial, já que esteado em um laudo particular. Uma resposta a um laudo particular. Mas o juiz, a sentença dá uma saída peculiar.

Fala o seguinte.

Essa alegação não merece prosperar, uma vez que o laudo pericial de Folha 680-687 foi realizado por um perito oficial criminal competente, no qual goza de pleno conhecimento para a elaboração do mesmo.

Veja, Vossa Excelência, o meu laudo pericial é particular. Ele é imprestável para conduzir à absolvição do meu cliente, mas ele presta para que a resposta a ele seja tida como um laudo oficial. Está dito nos parágrafos subsequentes.

A perícia realizada pela parte ré, pelo acusado, ora apelante, é reputada como perícia indireta, pois analisa vestígios materiais do crime por meio de obtenção de outros dados. Nessa circunstância, tal prova produzida não produz valor probatório, preponderante ou especial.

Ou seja, a prova do réu não serve para nada. Mas uma avaliação pelo perito da Polícia Civil sobre esta prova serve para tudo. Parece incoerente, e é.

Mas consegue ficar pior, porque essas provas são corroboradas por testemunhas. Quem são essas testemunhas? Pessoas que confessadamente conheciam a vítima, pessoas que comprovadamente e confessadamente em juízo disseram que conheciam a vítima.

Mas mais. Pessoas que falaram em seus depoimentos pessoais, Desembargador Helimar, Desembargador Rogério, Desembargador Marcos, que não viram o acidente porque tinha uma árvore que impedia, que disseram que a velocidade que estimaram, e aí eu peço a vênia para registrar que são analfabetas, confessadamente analfabetas. Assinaram a rogo. Essas pessoas que discorreram livremente sobre conceitos de física, sequer viram o acidente porque estavam atrás de um arbusto. O outro estava saindo de uma loja. Não viu o impacto, pois havia um arbusto que impedia a visão, e que disse que estimava em 100 km por hora pelo resultado do evento. Está escrito aqui. Foi o que eu estou dizendo.

Não existiu nenhuma alegação de condutor sobre influência de substância. A velocidade exagerada está absolutamente desconstruída pela prova produzida e pela ausência de prova produzida. O réu foi condenado a três anos, substituída a sua pena por penas restritivas de direito, mas foi condenado, consta no rol dos culpados, com base neste tipo de prova constante desse caderno processual.

A vítima atravessava uma rua, atravessava perpendicularmente uma estrada, uma ES, uma estrada asfaltada, partindo de uma rua de terra, numa moto, com chassi adulterado, placa fria, sem capacete, sem habilitação, pneu careca e com sobrepeso. Tinha mais de 150 quilos em cima de uma moto cinquentinha, como se fala habitualmente por aí. Uma moto fria, roubada, sem habilitação e ela morreu por uma única questão: não usava capacete.

É uma fatalidade? É uma fatalidade.

Isso afeta a comunidade local? Afeta.

Influencia testemunhos? Influencia testemunhos.

Mas o processo foi mal conduzido; a prova não foi produzida pela acusação; a prova do réu foi perfeitamente conduzida; foi utilizada de forma absolutamente oblíqua para conseguir um resultado indevido no processo, e nós estamos hoje diante deste padrão de
standar
d
probatório que é impossível a manutenção, com todo respeito, obviamente, à decisão de Vossa Excelência, a manutenção de decreto condenatório.

Por essas razões, eu agradeço demais pela paciência de todos os senhores.

Desejo que Deus ilumine aos senhores, e que os senhores tenham um bom

julgamento.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eu parabenizo o nobre advogado, o doutor Bruno Dall'Orto Marques pela brilhante sustentação oral. E, diante de algumas questões abordadas durante a sustentação, eu respeitosamente peço o retorno dos autos para um reexame.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 04/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Na sessão pretérita, após a sustentação oral, pedi o retorno dos autos para melhor reexame.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (ID 14313354, Vol. 04, pp. 402/418), proferida pelo Juízo Vara Única de Vargem Alta/ES, por meio da qual o apelante,
HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES
, fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, e proibição de obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano.

Emerge da Denúncia (ID 14313354, Vol. 01, pp. 02/04) que, no dia 10 de agosto de 2012, o denunciado conduzia o seu veículo automotor, VW/PAPATI de placa KUX 9703/ES, em via pública, acima da velocidade permitida, sendo esta 40 km/h, e segundo as testemunhas, o acusado estaria em velocidade acima de 100 km/h, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. Ressai que o acusado desenvolvia velocidade excessiva para o trecho trafegado, causando assim a colisão na motocicleta HONDA DRIN, placa MQP 5174/ES, produzindo lesões graves na vítima Raiane Vizzoni Morozini, bem como o óbito da vítima Maria Goretti Vizzoni Morozini. Verifica-se que a vítima pilotava sua motocicleta trafegando na via correta, no sentido à localidade de Maravilha, porém, durante o percurso, foi acoplada pelo veículo do acusado em alta velocidade.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

A Procuradoria de Justiça, através do parecer acostado no ID 16105450, opinou seja declarada a prescrição em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, da Lei nº 9.503/97, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 107, inciso IV, todos do Código Penal.

É de se pontuar, inicialmente, que o
quantum
da pena definitiva imposta ao apelante, de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, foi alcançado pela aplicação da regra do concurso formal (art. 70, do Código Penal), que determinou a fixação da pena mais grave, o homicídio culposo (art. 302, do CTB),fixado em 02 (dois) anos de detenção, aumentada de metade, resultando na pena definitiva de 03 (três) anos de detenção.

Em razão do concurso formal no édito condenatório, não restou individualizada a pena aplicada ao art. 303, do CTB, cuja pena
in abstracto
é de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Frente a tal panorama, considerando que a pena máxima
in abstracto
para o delito do art. 303 é de 02 (dois) anos de detenção, o crime se enquadra na hipótese do art. 109, V, do Código Penal, o que define o prazo prescricional aplicável em 04 (quatro) anos.

Destarte, ao analisar os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que o prazo de 04 (quatro) anos transcorreu entre o recebimento da denúncia (13 de janeiro de 2015) e a publicação da sentença condenatória (19 de dezembro de 2022), o que configura a prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de prescrição
para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito do art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 109, V, c/c art. 107, IV, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito quanto ao crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa postula a absolvição, em razão da culpa exclusiva da vítima. Nesse sentido, sustenta que o acidente foi causado pela súbita invasão da contramão pela motocicleta conduzida pela vítima, que estava em condições irregulares (sem CNH, sem capacete, pneus desgastados, chassi adulterado, placas falsas e com excesso de peso).

Ora, em consonância com a disposição contida no art. 18, inciso II, do Código Penal, diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Julio Fabbrini Mirabete que o crime culposo é a
“Conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado." (in Manual de Direito Penal, 16ª Ed., 2000, p. 138)

Outrossim, o magistério de Rogério Greco é no sentido de que
“A conduta, nos delitos de natureza culposa, é o ato humano voluntário dirigido, em geral, à realização de um fim lícito, mas que, por imprudência, imperícia ou negligência, isto é, por não ter o agente observado o seu dever de cuidado, dá causa a um resultado não querido, nem mesmo assumido, tipificado previamente na lei penal.” (in Curso de Direito Penal, Parte Geral, 19ª Ed., 2017, p. 302)

Nesse contexto, a caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.

Oportuno registrar que, nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir)”. (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No caso vertente, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do laudo de Exame Cadavérico (ID 14313354, Vol. 01, p. 32) e Laudo de Lesões Corporais (ID 14313354, Vol. 01, p. 88) e nas demais provas coligidas nos autos.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 14313354, Vol. 02, pp. 202/206), o acusado declarou
“(...) que já tinha passado por aquela localidade e que era uma área urbana, e prestado atenção na velocidade máxima; que tinha percebido as placas;
que quando saiu da curva não viu a moto no acostamento do lado contrário; que, se tivesse visto a moto, certamente teria evitado o acidente; que não viu a moto porque acha que ela estava na direção da coluna esquerda do parabrisa; que essa é a explicação para não ter visto a moto, e não há outra explicação; que não estava acima de 40 km/h, que é a velocidade máxima para o local; que estava em velocidade baixa; que quando viu a moto, já estava em cima do carro em movimento brusco; que já estava freando o carro porque, logo à frente, depois da curva, havia um quebra-mola; que o pneu do carro lixou, mas conseguiu controlá-lo e jogar para o acostamento; que, ainda assim, houve a colisão; que, no seu entender, não acertou a moto, mas a moto que o acertou
; que, mostrada a foto de fls. 110, confirma que as marcas de pneu eram de seu carro; que o interrogando se preocupou em tirar as fotos para compor o laudo encartado;
que entende que não teve culpa no acidente e quis se proteger, mostrando o que aconteceu
; que, após parar o carro, foi socorrer as vítimas, sendo que a menina caiu do seu lado; que o capacete caiu e a menina caiu com a cabeça no chão e desmaiou, e logo em seguida acordou; que foi em direção à mãe para socorrer a vítima e, logo em seguida, ligou para o 190; (...)
que sabe que a moto era adulterada, chassi adulterado, placa clonada, chamada pelo policial de pokemon, e que a motorista da moto não tinha habilitação
; que nunca dirigiu sem habilitação;
que a vítima fatal estava sem capacete e o pneu da moto estava careca
; (...)
que as condições da pista eram irregulares, esburacada e tinha remendo e areia nela; que já conhecia a pista no dia dos fatos; que entende impossível um veículo ser conduzido após aquela curva, naquela pista e naquelas condições, a mais de 100 km/h; que em momento nenhum perdeu o controle do carro; que o carro do réu estava na sua pista de rolamento
; que, pela foto de fls. 110, no entender do interrogando,
foi a moto que abalroou seu carro na lateral do para-choque e pneu; que, no entender do interrogando, foram as vítimas quem invadiram a contramão
.” (negritos nossos)

Por sua vez, na esfera judicial, a vítima RAIANE VIZZONI MOROZINI declarou (depoimento transcrito na sentença)
“(...)Que é filha da vítima fatal do acidente; que propôs uma ação cível contra o réu de indenização;
que a depoente e sua mãe estavam indo para casa em uma moto no sentido Vargem Alta X Cachoeiro; que parou olhou todos os sentidos para atravessar o asfalto; que chegou e viu que não estava vindo nenhum carro e atravessou; que quando já estava na faixa do meio foi que o carro atingiu de repente; foi o que aconteceu; que a depoente estava na posição de carona na moto e quem a conduzia era sua mãe; que a mãe parou no acostamento para atravessar a estrada
; que o acidente ocorreu durante a tarde; que as duas que estavam na moto viram que não vinha nenhum carro em sua direção;
que após ver que poderiam atravessar, iniciaram a travessia da pista para alcançar uma rua perpendicular a esquerda; atravessaram a estrada fazendo uma pequena curva em direção a esquerda; que foram surpreendidas pelo carro; que o carro vinha em uma velocidade muito alta
;
que em razão da velocidade do carro, não poderiam evitar o acidente; que sequer se recorda qual era o carro em razão da rapidez do carro; que o carro acertou a depoente e sua mãe pelo lado direito da moto; que em razão da pancada, caiu desacordada vindo a acordar somente no hospital cerca de dois dias após o acidente
; que ninguém procurou a depoente para prestar algum auxílio; que teve a notícia da morte da mãe no hospital; que soube através de terceiros que algumas pessoas nem acreditavam que a depoente sobreviveria;
que soube através de terceiros que a depoente e sua mãe voaram igual a bonecos
; que quem fez esse comentário é neto de uma das testemunhas; que enquanto estavam paradas para atravessar a pista, outras pessoas estavam por perto; que conhece o local do acidente e é um local de muita casas e com passagem de pedestres; que existe inclusive, pessoas que moram na divisa com a pista; que tem placas de sinalização para diminuir a velocidade no local; que o local do acidente está perto de uma curva e que não sabe informar a distância, mas não sendo muito longe; que o carro do réu estava vindo da curva em direção a moto com as vítimas; que não se recorda dos segundos porque já fez tempo e não pode precisar o lapso entre a observação da pista e a colisão; que a pista aonde aconteceu o acidente tem acostamento, no tamanho normal, não sendo um acostamento grande;
que estava de capacete; que sua mãe estava sem capacete porque esqueceu de pegar um segundo capacete; que a moto tinha documento mas que o mesmo foi perdido no acidente; que a moto estava num estado bom e norma
l
; que não

sabe informar se a placa da moto era fria ou não; que a moto era usada apenas para se locomover nas mediações de sua residência não indo para longas distância; que não tem ciência sobre o estado dos pneus da moto; que não se recorda se a condutora, sua mãe, tinha CNH, mas sabia pilotar muito bem; que no momento da travessia foi dado seta
; que a conversão seria para esquerda e foi para esse lado que a seta foi dada;
que a pista estava em condição boa; o asfalto era bom, não tinha buraco no local do acidente mas que não é 100%; que havia buracos na pista mas não eram enormes
; que não tinha areia na pista a não ser na beirada da pista (...).” (negritos nossos)

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Adelque Roza Machado declarou
“(...) que estava na sua loja quando
observou a moto passando do outro lado da pista e logo em seguida foi colhida pelo carro que vinha na mesma mão da loja do depoente; que a colisão jogou a moto quase na frente da loja do depoente; que achou que a velocidade do carro estava muito alta; que se viesse na velocidade máxima do local teria sido possível evitar o acidente; que pela marca de frenagem a velocidade era alta; que na posição de onde estava havia um arbusto que o impedia de ver a moto sendo batida; que só viu a moto passando e a moto lixando no asfalto
; (...) que questionado sobre seu depoimento às fls. 31 quando disse que o carro estava acima de 100 Km/h foi por conta do resultado do acidente; que perguntou durante seu depoimento se o réu era habilitado por curiosidade porque no seu entender uma pessoa habilitada jamais entraria naquele local em alta velocidade; que no entender do depoente uma pessoa também está andando sem habilitação está errada;
que ouviu o barulho da batida que foi forte que ocorreu há sessenta metros da loja do depoente; que a moto parou há trinta metros da loja do depoente; que no momento do impacto estava de frente para a pista mas não viu o impacto por havia um arbusto que impedia a visão
;
que as condições da moto eram ruins e pelo jeito nem podia andar na rua
; que confirma que a moto era a de fls. 114; que a moto parou no acostamento da pista do carro; que um acidente desse às vezes nem dá tempo do motorista ver;
que as condições da pista eram boas e era normal com acostamento; que tinha muita areia no asfalto(...
).”

Outrossim, em Juízo depoimento transcrito na sentença), a testemunha Santo José Polonini declarou
“(...) que estava a aproximadamente 20 metros do acidente à frente; que o acidente ocorreu antes do carro passar pelo depoente, aproximadamente 20 metros; que estava sentado num banquinho embaixo de uma árvore conversando com o filho do depoente conversando numa bis; que estavam conversando quando o acidente ocorreu;
que de repente viu o carro batendo e a mãe e a filha rodando por cima e caiu perto do depoente e de seu filho; que antes da batida viu a motocicleta parada no ponto e no local havia acostamento; que a motocicleta parou no lado antes de começar a travessia para entrar para Maravilha; que insiste que a motocicleta parou para iniciar a travessia; que a moto caiu aproximadamente 5 metros para frente do carro; que assustou quando viu o acidente e seu filho deu um grito e foram socorrer as vítimas
; que as vítimas estavam todas quebradas e não tinha como socorrer e tinha que esperar a ambulância;
que no local há uma curva que define a velocidade máxima de 40 km/h e o carro estava em alta velocidade; que não se recorda onde se deu o impacto; que não sabe se foi na banda de rodagem de ida ou de vinda
; que a colisão foi em cima da pista mas não se recorda em que ponto da pista; que a população ficou revoltado com a morte da vítima; que chegou a ser o cabeça do movimento que produziu dois quebra-molas; que a população chegou a queimar pneus para chamar a atenção das autoridades e que o depoente ajudou a ajuntá-los; que essa atitude foi no sentido de obrigar os veículos a cumprirem a velocidade máxima do local;
que todos perceberam que o veículo estava em alta velocidade; que aquele local tem um colégio e comércio, posto de gasolina e várias casas
; que estava sentado aproximadamente a um metro do acostamento; que seu filho estava conversando com o filho; que viu no momento em que bateu; que o filho alertou o pai falando: "olha lá, papai", momento em que o depoente olhou e viu quando houve a colisão;
que o carro vinha dessa curva em alta velocidade; que o local onde o depoente estava já era reto; que o carro estava indo de Vargem Alta para Venda Nova
; que estava de frente para a curva e seu filho também estava de frente para a curva; que seu filho estava do seu lado para o depoente; que o depoente viu a moto passando em sua frente antes do acidente também vendo-a parar no acostamento; que melhor dizendo foi alertado pelo filho antes do impacto momento em que olhou e viu o acidente antes de acontecer, mas não sabe precisar o lapso em que viu o carro antes de bater mas que foi rápido (...)”.

Impende pontuar, ainda, que, de acordo com o Laudo do Pericial (ID 14313354, Vol. 04, pp. 142/156), realizado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil,
“dentro da faixa limitada pelos valores de 60 km/h e de 100 km/h, a qual define uma média de velocidades de 80 km/h, pode-se afirmar com segurança que a velocidade do veículo no momento do acidente tendia a ser inferior a esse valor médio, ou seja, entre 60 km/h e 80 km/h. (...)
É possível apresentar uma estimativa de velocidade para o veículo VW/PARATI 1.8 SURF (Nacional) superior a 60 km/h e inferior a 80 km/h
”.

Por sua vez, a Defesa apresentou um laudo particular (ID 14313354, Vol. 04, p. 23/37), elaborado pelo perito criminal Dr. Professor Ricardo Molina de Figueiredo, no qual indica a
velocidade máxima de 55 km/h
.

Nesse diapasão, a despeito da tese defensiva de que inexiste prova técnica oficial, é imperioso registrar que o parecer técnico elaborado pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica configura-se como
perícia indireta
, plenamente admitida pelo ordenamento processual penal (art. 158, do CPP).

Oportuno salientar que o perito oficial, dotado de fé pública, utilizou-se dos dados objetivos e registros fotográficos colhidos logo após o sinistro para aplicar metodologias científicas de cinemática e cálculo de velocidade.

Sob tal ótica, a alegada especialidade do perito em “incêndios” não o inabilita para o exame de dinâmica de trânsito, cujas premissas de física são comuns à formação geral da categoria, sendo certo que sua conclusão de que a velocidade situava-se entre
60 km/h e 80 km/h
foi alcançada mediante análise técnica autônoma.

Forçoso consignar, outrossim, que a
velocidade permitida da via é

de até 40 km/h
. Desta feita,
é indubitável que o apelante violou o limite de velocidade regulamentado de 40 km/h para a área urbana
, da qual tinha pleno conhecimento.

A
prova pericial oficial apontou que o veículo estava entre 60 km/h e 80 km/h
no momento do acidente,
excedendo o mínimo permitido
. Tal excesso,
ainda que considerada a estimativa mais baixa de 55 km/h da defesa, demonstra a imprudência do apelante
, pois tinha o dever de prever e evitar o resultado.

Além disso, quanto à fidedignidade dos testemunhos, a alegação de que a instrução formal (analfabetismo) das testemunhas as impediria de aferir velocidade não prospera. A percepção sensorial de que um veículo trafega em “alta velocidade” ou “velocidade incompatível” é dado objetivo da experiência comum, corroborado pelo barulho do impacto e pelo arremesso das vítimas, conforme narrado de forma uníssona por quem estava no local. Eventual obstrução parcial por arbustos não anula a percepção auditiva e visual imediata do evento, que se mostrou harmônica com os danos severos verificados nos veículos.

De mais a mais, não há como acolher a tese de que “a moto acertou o veículo” ou que o apelante não viu a motocicleta por estar na “direção da coluna esquerda do parabrisa”.

Frente a tal quadrante, sobreleva registrar que, a teor do disposto no art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Assim sendo, o excesso de velocidade reduziu drasticamente a capacidade de reação e controle do apelante.

Desta feita,
em uma via com limite de 40 km/h e curva próxima, o excesso de velocidade reduz drasticamente o tempo de reação e a capacidade de domínio. Se a vítima invadiu a pista, a capacidade do apelante de evitar a colisão foi diretamente comprometida por sua velocidade excessiva
.

Digno de nota ressaltar, ainda, que
as irregularidades na motocicleta podem configurar culpa concorrente da vítima, mas não são suficientes para afastar a culpa do apelante e o nexo causal de sua imprudência com o resultado letal
.

Sobre o tema, insta frisar que,
“no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado,

pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

À luz desse prisma, há que se reconhecer a imprudência do denunciado, que excedeu a velocidade do automóvel e por esta circunstância não foi possível impedir a colisão.

Considerando tal quadro fático,
não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, eis que, não obstante as severas irregularidades administrativas da condutora da motocicleta (falta de CNH, ausência de capacete, veículo com chassi adulterado, sobrepeso e o mau estado de conservação da motocicleta), tais fatos não configuram causa excludente de responsabilidade do apelante, que deixou

de

observar o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido.

A tese de que a morte decorreu exclusivamente da falta do capacete não resiste à teoria da equivalência dos antecedentes, pois o óbito foi desdobramento direto do impacto violento causado pela velocidade incompatível, a qual retirou do condutor o domínio do veículo e a possibilidade de evitar a colisão.

Outrossim, cumpre destacar que há uma ordem de responsabilidade no trânsito, de modo que, em consonância com a disposição contida no § 2º, do art. 29, do CTB, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Na hipótese em comento, verifica-se que
a vítima fatal (motociclista) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao apelante (condutor de veículo)
, de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquela.

Sob tal viés, considerando que o réu tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução do veículo, deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor é medida que se impõe.

Superada tal aresta, reconhecida a prescrição quanto ao crime inserto no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, procedo à revisão e ajuste da reprimenda. Assim, afastado o aumento decorrente do concurso formal de crimes, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos de detenção,
relativa ao crime remanescente de
homicídio culposo (art. 302, do CTB)
, mantidas as demais cominações legais e o regime aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço do recurso
. Na esteira do parecer ministerial,
ACOLHO a prejudicial de mérito
para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito do
art. 303, do CTB
. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa e, por consequência,
AJUSTO A REPRIMENDA
do crime remanescente de homicídio culposo (
art. 302, do CTB
) para
02 (dois) anos de detenção e proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano
, em decorrência do afastamento do concurso formal.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES
em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Arts. 302 e 303 do CTB).

Na sessão pretérita, após a sustentação oral da defesa e o voto do Eminente Relator — que acolheu a prejudicial de prescrição quanto ao crime do art. 303, do CTB e, no mérito, negou provimento ao recurso mantendo a condenação pelo art. 302 — pedi vista dos autos para melhor análise das teses defensivas.

Após detido reexame do caderno processual, das notas taquigráficas e do brilhante voto proferido pelo Relator, manifesto minha
integral convergência
com o entendimento exposto por Sua Excelência.

Quanto a prescrição da pretensão punitiva, assiste razão à Procuradoria de Justiça e ao Relator. O crime de lesão corporal culposa no trânsito possui pena máxima de 02 anos, prescrevendo em 04 anos conforme o art. 109, V, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (13/01/2015) e a publicação da sentença (19/12/2022), transcorreu lapso temporal superior ao permitido por lei. Portanto, a extinção da punibilidade quanto a este delito é imperativa.

Com relação ao mérito, a defesa sustentou, com vigor, a nulidade da perícia oficial e a culpa exclusiva da vítima devido às irregularidades da motocicleta e da condutora (ausência de CNH, falta de capacete e veículo adulterado).

Contudo, tais argumentos não afastam a responsabilidade penal do apelante em razão do dever objetivo de cuidado – o limite de velocidade no trecho urbano era de
40 km/h
. Tanto a perícia oficial (que estimou entre 60 e 80 km/h) quanto o laudo particular da própria defesa (que indicou 55 km/h) confirmam que o réu trafegava acima do permitido.

A insurgência defensiva contra o parecer da Polícia Técnico-Científica não subsiste. Como muito bem ressaltado pelo Eminente Relator, o ordenamento jurídico pátrio admite a perícia indireta (Art. 158, CPP), e o perito oficial baseou-se em dados objetivos e registros fotográficos do sinistro.

No Direito Penal brasileiro, não há compensação de culpas. Embora as irregularidades da vítima sejam incontroversas, a imprudência do apelante ao exceder a velocidade foi o fator determinante que retirou sua capacidade de reação para evitar a colisão.

Como bem pontuado pelo Desembargador Relator, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores (Art. 29, § 2º, CTB).

Diante do exposto,
acompanho
o voto do Eminente Relator em todos os seus termos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014964-93.2012.8.08.0061

APELANTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO DALL ORTO MARQUES - ES8288-A, FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE - ES18994, GUSTAVO VARELLA CABRAL - ES5879, RAFAEL FEITOSA DA MATA - ES19772

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Na sessão pretérita, após a sustentação oral, pedi o retorno dos autos para melhor reexame.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (ID 14313354, Vol. 04, pp. 402/418), proferida pelo Juízo Vara Única de Vargem Alta/ES, por meio da qual o apelante,
HUGO CASATI FERREIRA GUIMAR
Ã
ES
, fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, e proibição de obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano.

Emerge da Denúncia (ID 14313354, Vol. 01, pp. 02/04) que, no dia 10 de agosto de 2012, o denunciado conduzia o seu veículo automotor, VW/PAPATI de placa KUX 9703/ES, em via pública, acima da velocidade permitida, sendo esta 40 km/h, e segundo as testemunhas, o acusado estaria em velocidade acima de 100 km/h, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. Ressai que o acusado desenvolvia velocidade excessiva para o trecho trafegado, causando assim a colisão na motocicleta HONDA DRIN, placa MQP 5174/ES, produzindo lesões graves na vítima Raiane Vizzoni Morozini, bem como o óbito da vítima Maria Goretti Vizzoni Morozini. Verifica-se que a vítima pilotava sua motocicleta trafegando na via correta, no sentido à localidade de Maravilha, porém, durante o percurso, foi acoplada pelo veículo do acusado em alta velocidade.

1.
PRE
JUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO
DO CRIME PREVISTO NO ART. 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

A Procuradoria de Justiça, através do parecer acostado no ID 16105450, opinou seja declarada a prescrição em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, da Lei nº 9.503/97, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 107, inciso IV, todos do Código Penal.

É de se pontuar, inicialmente, que o
quantum
da pena definitiva imposta ao apelante, de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, foi alcançado pela aplicação da regra do concurso formal (art. 70, do Código Penal), que determinou a fixação da pena mais grave, o homicídio culposo (art. 302, do CTB),
fixado em 02 (dois) anos de detenção, aumentada de metade, resultando na pena definitiva de 03 (três) anos de detenção.

Em razão do concurso formal no édito condenatório, não restou individualizada a pena aplicada ao art. 303, do CTB, cuja pena
in abstracto
é de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Frente a tal panorama, considerando que a pena máxima
in abstracto
para o delito do art. 303 é de 02 (dois) anos de detenção, o crime se enquadra na hipótese do art. 109, V, do Código Penal, o que define o prazo prescricional aplicável em 04 (quatro) anos.

Destarte, ao analisar os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que o prazo de 04 (quatro) anos transcorreu entre o recebimento da denúncia (13 de janeiro de 2015) e a publicação da sentença condenatória (19 de dezembro de 2022), o que configura a prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de prescrição
para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito do art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 109, V, c/c art. 107, IV, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito quanto ao crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa postula a absolvição, em razão da culpa exclusiva da vítima. Nesse sentido, sustenta que o acidente foi causado pela súbita invasão da contramão pela motocicleta conduzida pela vítima, que estava em condições irregulares (sem CNH, sem capacete, pneus desgastados, chassi adulterado, placas falsas e com excesso de peso).

Ora, em consonância com a disposição contida no art. 18, inciso II, do Código Penal, diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Julio Fabbrini Mirabete que o crime culposo é a
“Conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado." (in Manual de Direito Penal, 16ª Ed., 2000, p. 138)

Outrossim, o magistério de Rogério Greco é no sentido de que
“A conduta, nos delitos de natureza culposa, é o ato humano voluntário dirigido, em geral, à realização de um fim lícito, mas que, por imprudência, imperícia ou negligência, isto é, por não ter o agente observado o seu dever de cuidado, dá causa a um resultado não querido, nem mesmo assumido, tipificado previamente na lei penal.” (in Curso de Direito Penal, Parte Geral, 19ª Ed., 2017, p. 302)

Nesse contexto, a caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.

Oportuno registrar que, nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir)”. (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No caso vertente, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do laudo de Exame Cadavérico (ID 14313354, Vol. 01, p. 32) e Laudo de Lesões Corporais (ID 14313354, Vol. 01, p. 88) e nas demais provas coligidas nos autos.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 14313354, Vol. 02, pp. 202/206), o acusado declarou
“(...)
que já tinha passado por aquela localidade e que era uma área urbana, e prestado atenção na velocidade máxima; que tinha percebido as placas;
que quando saiu da curva não viu a moto no acostamento do lado contrário; que, se tivesse visto a moto, certamente teria evitado o acidente; que não viu a moto porque acha que ela estava na direção da coluna esquerda do parabrisa; que essa é a explicação para não ter visto a moto, e não há outra explicação; que não estava acima de 40 km/h, que é a velocidade máxima para o local; que estava em velocidade baixa; que quando viu a moto, já estava em cima do carro em movimento brusco; que já estava freando o carro porque, logo à frente, depois da curva, havia um quebra-mola; que o pneu do carro lixou, mas conseguiu controlá-lo e jogar para o acostamento; que, ainda assim, houve a colisão; que, no seu entender, não acertou a moto, mas a moto que o acertou
; que, mostrada a foto de fls. 110, confirma que as marcas de pneu eram de seu carro; que o interrogando se preocupou em tirar as fotos para compor o laudo encartado;
que entende que não teve culpa no acidente e quis se proteger, mostrando o que aconteceu
; que, após parar o carro, foi socorrer as vítimas, sendo que a menina caiu do seu lado; que o capacete caiu e a menina caiu com a cabeça no chão e desmaiou, e logo em seguida acordou; que foi em direção à mãe para socorrer a vítima e, logo em seguida, ligou para o 190;
(...)

que sabe que a moto era adulterada, chassi adulterado, placa clonada, chamada pelo policial de pokemon, e que a motorista da moto não tinha habilitação
; que nunca dirigiu sem habilitação;
que a vítima fatal estava sem capacete e o pneu da moto estava careca
;
(...)
que as condições da pista eram irregulares, esburacada e tinha remendo e areia nela; que já conhecia a pista no dia dos fatos; que entende impossível um veículo ser conduzido após aquela curva, naquela pista e naquelas condições, a mais de 100 km/h; que em momento nenhum perdeu o controle do carro; que o carro do réu estava na sua pista de rolamento
; que, pela foto de fls. 110, no entender do interrogando,
foi a moto que abalroou seu carro na lateral do para-choque e pneu; que, no entender do interrogando, foram as vítimas quem invadiram a contramão
.”
(negritos nossos)

Por sua vez, na esfera judicial, a vítima RAIANE VIZZONI MOROZINI declarou (depoimento transcrito na sentença)
“(...)Que é filha da vítima fatal do acidente; que propôs uma ação cível contra o réu de indenização;
que a depoente e sua mãe estavam indo para casa em uma moto no sentido Vargem Alta X Cachoeiro; que parou olhou todos os sentidos para atravessar o asfalto; que chegou e viu que não estava vindo nenhum carro e atravessou; que quando já estava na faixa do meio foi que o carro atingiu de repente; foi o que aconteceu; que a depoente estava na posição de carona na moto e quem a conduzia era sua mãe; que a mãe parou no acostamento para atravessar a estrada
; que o acidente ocorreu durante a tarde; que as duas que estavam na moto viram que não vinha nenhum carro em sua direção;
que após ver que poderiam atravessar, iniciaram a travessia da pista para alcançar uma rua perpendicular a esquerda; atravessaram a estrada fazendo uma pequena curva em direção a esquerda; que foram surpreendidas pelo carro; que o carro vinha em uma velocidade muito alta
;
que em razão da velocidade do carro, não poderiam evitar o acidente; que sequer se recorda qual era o carro em razão da rapidez do carro; que o carro acertou a depoente e sua mãe pelo lado direito da moto; que em razão da pancada, caiu desacordada vindo a acordar somente no hospital cerca de dois dias após o acidente
; que ninguém procurou a depoente para prestar algum auxílio; que teve a notícia da morte da mãe no hospital; que soube através de terceiros que algumas pessoas nem acreditavam que a depoente sobreviveria;
que soube através de terceiros que a depoente e sua mãe voaram igual a bonecos
; que quem fez esse comentário é neto de uma das testemunhas; que enquanto estavam paradas para atravessar a pista, outras pessoas estavam por perto; que conhece o local do acidente e é um local de muita casas e com passagem de pedestres; que existe inclusive, pessoas que moram na divisa com a pista; que tem placas de sinalização para diminuir a velocidade no local; que o local do acidente está perto de uma curva e que não sabe informar a distância, mas não sendo muito longe; que o carro do réu estava vindo da curva em direção a moto com as vítimas; que não se recorda dos segundos porque já fez tempo e não pode precisar o lapso entre a observação da pista e a colisão; que a pista aonde aconteceu o acidente tem acostamento, no tamanho normal, não sendo um acostamento grande;
que estava de capacete; que sua mãe estava sem capacete porque esqueceu de pegar um segundo capacete; que a moto tinha documento mas que o mesmo foi perdido no acidente; que a moto estava num estado bom e norma
l
; que n
ão
sabe informar se a placa da moto era fria ou não; que a moto era usada apenas para se locomover nas mediações de sua residência não indo para longas distância; que não tem ciência sobre o estado dos pneus da moto; que não se recorda se a condutora, sua mãe, tinha CNH, mas sabia pilotar muito bem; que no momento da travessia foi dado seta
; que a conversão seria para esquerda e foi para esse lado que a seta foi dada;
que a pista estava em condição boa; o asfalto era bom, não tinha buraco no local do acidente mas que não é 100%; que havia buracos na pista mas não eram enormes
; que não tinha areia na pista a não ser na beirada da pista
(...
).”
(negritos nossos)

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Adelque Roza Machado declarou
“(...) que estava na sua loja quando
observou a moto passando do outro lado da pista e logo em seguida foi colhida pelo carro que vinha na mesma mão da loja do depoente; que a colisão jogou a moto quase na frente da loja do depoente; que achou que a velocidade do carro estava muito alta; que se viesse na velocidade máxima do local teria sido possível evitar o acidente; que pela marca de frenagem a velocidade era alta; que na posição de onde estava havia um arbusto que o impedia de ver a moto sendo batida; que só viu a moto passando e a moto lixando no asfalto
;
(...)
que questionado sobre seu depoimento às fls. 31 quando disse que o carro estava acima de 100 Km/h foi por conta do resultado do acidente; que perguntou durante seu depoimento se o réu era habilitado por curiosidade porque no seu entender uma pessoa habilitada jamais entraria naquele local em alta velocidade; que no entender do depoente uma pessoa também está andando sem habilitação está errada;
que ouviu o barulho da batida que foi forte que ocorreu há sessenta metros da loja do depoente; que a moto parou há trinta metros da loja do depoente; que no momento do impacto estava de frente para a pista mas não viu o impacto por havia um arbusto que impedia a visão
;
que as condições da moto eram ruins e pelo jeito nem podia andar na rua
; que confirma que a moto era a de fls. 114; que a moto parou no acostamento da pista do carro; que um acidente desse às vezes nem d
á
tempo do motorista ver;
que as condições da pista eram boas e era normal com acostamento; que tinha muita areia no asfalto(...
).”

Outrossim, em Juízo depoimento transcrito na sentença), a testemunha Santo José Polonini declarou
“(...) que estava
a
aproximadamente 20 metros do acidente à frente; que o acidente ocorreu antes do carro passar pelo depoente, aproximadamente 20 metros; que estava sentado num banquinho embaixo de uma árvore conversando com o filho do depoente conversando numa bis; que estavam conversando quando o acidente ocorreu;
que de repente viu o carro batendo e a mãe e a filha rodando por cima e caiu perto do depoente e de seu filho; que antes da batida viu a motocicleta parada no ponto e no local havia acostamento; que a motocicleta parou no lado antes de começar a travessia para entrar para Maravilha; que insiste que a motocicleta parou para iniciar a travessia; que a moto caiu aproximadamente 5 metros para frente do carro; que assustou quando viu o acidente e seu filho deu um grito e foram socorrer as vítimas
; que as vítimas estavam todas quebradas e não tinha como socorrer e tin
ha
que esperar a ambulância;
que no local há uma curva que define a velocidade máxima de 40 km/h e o carro estava em alta velocidade; que não se recorda onde se deu o impacto; que não sabe se foi na banda de rodagem de ida ou de vinda
; que a colisão foi em cima da pista mas não se recorda em que ponto da pista; que a população ficou revoltado com a morte da vítima; que chegou a ser o cabeça do movimento que produziu dois quebra-molas; que a população chegou a queimar pneus para chamar a atenção das autoridades e que o depoente ajudou a ajuntá-los; que essa atitude foi no sentido de obrigar os veículos a cumprirem a velocidade máxima do local;
que todos perceberam que o veículo estava em alta velocidade; que aquele local tem um colégio e comércio, posto de gasolina e várias casas
; que estava sentado aproximadamente
a
um metro do acostamento; que seu filho estava conversando com o filho; que viu no momento em que bateu; que o filho alertou o pai falando: "olha lá, papai", momento em que o depoente olhou e viu quando houve a colisão;
que o carro vinha dessa curva em alta velocidade; que o local onde o depoente estava já era reto; que o carro estava indo de Vargem Alta para Venda Nova
; que estava de frente para a curva e seu filho também estava de frente para a curva; que seu filho estava do seu lado para o depoente; que o depoente viu a moto passando em sua frente antes do acidente também vendo-a parar no acostamento; que melhor dizendo foi alertado pelo filho antes do impacto momento em que olho
u
e viu o acidente antes de acontecer, mas não sabe precisar o lapso em que viu o carro antes de bater mas que foi rápido
(...)”.

Impende pontuar, ainda, que, de acordo com o Laudo do Pericial (ID 14313354, Vol. 04, pp. 142/156), realizado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil,
“dentro da faixa limitada pelos valores de 60 km/h e de 100 km/h, a qual define uma média de velocidades de 80 km/h, pode-se afirmar com segurança que a velocidade do veículo no momento do acidente tendia a ser inferior a esse valor médio, ou seja, entre 60 km/h e 80 km/h. (...)
É possível apresentar uma estimativa de velocidade para o veículo VW/PARATI 1.8 SURF (Nacional) superior a 60 km/h e inferior a 80 km/h
”.

Por sua vez, a Defesa apresentou um laudo particular (ID 14313354, Vol. 04, p. 23/37), elaborado pelo perito criminal Dr. Professor Ricardo Molina de Figueiredo, no qual indica a
velocidade máxima de
55 km/h
.

Nesse diapasão, a despeito da tese defensiva de que inexiste prova técnica oficial, é imperioso registrar que o parecer técnico elaborado pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica configura-se como
perícia indireta
, plenamente admitida pelo ordenamento processual penal (art. 158, do CPP).

Oportuno salientar que o perito oficial, dotado de fé pública, utilizou-se dos dados objetivos e registros fotográficos colhidos logo após o sinistro para aplicar metodologias científicas de cinemática e cálculo de velocidade.

Sob tal ótica, a alegada especialidade do perito em “incêndios” não o inabilita para o exame de dinâmica de trânsito, cujas premissas de física são comuns à formação geral da categoria, sendo certo que sua conclusão de que a velocidade situava-se entre
60 km/h e 80 km/h
foi alcançada mediante análise técnica autônoma.

Forçoso consignar, outrossim, que a
velocidade permitida
da via
é
de até 40 km/h
. Desta feita,
é indubitável que o apelante violou o limite de velocidade regulamentado de 40 km/h para a área urbana
, da qual tinha pleno conhecimento.

A
prova pericial oficial apontou que o veículo estava entre 60 km/h e 80 km/h
no momento do acidente,
excedendo o mínimo permitido
. Tal excesso,
ainda que considerada a estimativa mais baixa de 55 km/h da defesa, demonstra a imprudência do apelante
, pois tinha o dever de prever e evitar o resultado.

Além disso, quanto à fidedignidade dos testemunhos, a alegação de que a instrução formal (analfabetismo) das testemunhas as impediria de aferir velocidade não prospera. A percepção sensorial de que um veículo trafega em “alta velocidade” ou “velocidade incompatível” é dado objetivo da experiência comum, corroborado pelo barulho do impacto e pelo arremesso das vítimas, conforme narrado de forma uníssona por quem estava no local. Eventual obstrução parcial por arbustos não anula a percepção auditiva e visual imediata do evento, que se mostrou harmônica com os danos severos verificados nos veículos.

De mais a mais, não há como acolher a tese de que “a moto acertou o veículo” ou que o apelante não viu a motocicleta por estar na “direção da coluna esquerda do parabrisa”.

Frente a tal quadrante, sobreleva registrar que, a teor do disposto no art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Assim sendo, o excesso de velocidade reduziu drasticamente a capacidade de reação e controle do apelante.

Desta feita,
em uma via com limite de 40 km/h e curva próxima, o excesso de velocidade reduz drasticamente o tempo de reação e a capacidade de domínio. Se a vítima invadiu a pista, a capacidade do apelante de evitar a colisão foi diretamente comprometida por sua velocidade excessiva
.

Digno de nota ressaltar, ainda, que
as irregularidades na motocicleta podem configurar culpa concorrente da vítima, mas não são suficientes para afastar a culpa do apelante e o nexo causal de sua imprudência com o resultado letal
.

Sobre o tema, insta frisar que,
“no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado,

pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

À luz desse prisma, há que se reconhecer a imprudência do denunciado, que excedeu a velocidade do automóvel e por esta circunstância não foi possível impedir a colisão.

Considerando tal quadro fático,
não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, eis que
,
não obstante as severas irregularidades administrativas da condutora da motocicleta (falta de CNH, ausência de capacete, veículo com chassi adulterado, sobrepeso e o mau estado de conservação da motocicleta), tais fatos não configuram causa excludente de responsabilidade do apelante
,
que de
ixou
de
observar o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido.

A tese de que a morte decorreu exclusivamente da falta do capacete não resiste à teoria da equivalência dos antecedentes, pois o óbito foi desdobramento direto do impacto violento causado pela velocidade incompatível, a qual retirou do condutor o domínio do veículo e a possibilidade de evitar a colisão.

Outrossim, cumpre destacar que há uma ordem de responsabilidade no trânsito, de modo que, em consonância com a disposição contida no § 2º, do art. 29, do CTB, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Na hipótese em comento, verifica-se que
a vítima fatal (motociclista) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao apelante (condutor de veículo)
, de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquela.

Sob tal viés, considerando que o réu tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução do veículo, deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor é medida que se impõe.

Superada tal aresta, reconhecida a prescrição quanto ao crime inserto no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, procedo à revisão e ajuste da reprimenda. Assim, afastado o aumento decorrente do concurso formal de crimes, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos de detenção,
relativa ao crime remanescente de
homicídio culposo (art. 302, do CTB)
, mantidas as demais cominações legais e o regime aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço do recurso
. Na esteira do parecer ministerial,
A
COLHO a prejudicial de mérito
para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito do
art. 303, do CTB
. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa e, por consequência,
AJUSTO A REPRIMENDA
do crime remanescente de homicídio culposo (
art. 302, do CTB
) para
02 (dois) anos de detenção e proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano
, em decorrência do afastamento do concurso formal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES
em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Arts. 302 e 303 do CTB).

Na sessão pretérita, após a sustentação oral da defesa e o voto do Eminente Relator — que acolheu a prejudicial de prescrição quanto ao crime do art. 303, do CTB e, no mérito, negou provimento ao recurso mantendo a condenação pelo art. 302 — pedi vista dos autos para melhor análise das teses defensivas.

Após detido reexame do caderno processual, das notas taquigráficas e do brilhante voto proferido pelo Relator, manifesto minha
integral convergência
com o entendimento exposto por Sua Excelência.

Quanto a prescrição da pretensão punitiva, assiste razão à Procuradoria de Justiça e ao Relator. O crime de lesão corporal culposa no trânsito possui pena máxima de 02 anos, prescrevendo em 04 anos conforme o art. 109, V, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (13/01/2015) e a publicação da sentença (19/12/2022), transcorreu lapso temporal superior ao permitido por lei. Portanto, a extinção da punibilidade quanto a este delito é imperativa.

Com relação ao mérito, a defesa sustentou, com vigor, a nulidade da perícia oficial e a culpa exclusiva da vítima devido às irregularidades da motocicleta e da condutora (ausência de CNH, falta de capacete e veículo adulterado).

Contudo, tais argumentos não afastam a responsabilidade penal do apelante em razão do dever objetivo de cuidado – o limite de velocidade no trecho urbano era de
40 km/h
. Tanto a perícia oficial (que estimou entre 60 e 80 km/h) quanto o laudo particular da própria defesa (que indicou 55 km/h) confirmam que o réu trafegava acima do permitido.

A insurgência defensiva contra o parecer da Polícia Técnico-Científica não subsiste. Como muito bem ressaltado pelo Eminente Relator, o ordenamento jurídico pátrio admite a perícia indireta (Art. 158, CPP), e o perito oficial baseou-se em dados objetivos e registros fotográficos do sinistro.

No Direito Penal brasileiro, não há compensação de culpas. Embora as irregularidades da vítima sejam incontroversas, a imprudência do apelante ao exceder a velocidade foi o fator determinante que retirou sua capacidade de reação para evitar a colisão.

Como bem pontuado pelo Desembargador Relator, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores (Art. 29, § 2º, CTB).

Diante do exposto,
acompanho
o voto do Eminente Relator em todos os seus termos.

É como voto.